Tribunal: TJSP
Processo: 1006948-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006948-97.2021.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura de procedimento. Ablação por radiofrequência. Diagnóstico de câncer de fígado. Abusividade configurada. Necessidade de procedimentos cirúrgicos pleiteados por médicos especialistas. Inteligência da Súmula 102 do E. TJSP. Reembolso nos limites contratuais em caso de opção fora da rede credenciada (razão do parcial provimento). Direito de escolha dos

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura de procedimento. Ablação por radiofrequência. Diagnóstico de câncer de fígado. Abusividade configurada. Necessidade de procedimentos cirúrgicos pleiteados por médicos especialistas. Inteligência da Súmula 102 do E. TJSP. Reembolso nos limites contratuais em caso de opção fora da rede credenciada (razão do parcial provimento). Direito de escolha dos serviços pelo segurado. Direito ao reembolso nos limites contratuais dos serviços hospitalares e honorários médicos da rede não credenciada. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.